Tribunal: TJSP
Processo: 1086864-54.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com pedido de cobrança.
Preliminares de inépcia da inicial, falta de interesse de agir e ilegitimidade de parte afastadas.
Entrega das chaves não efetivada. Aluguéis devidos. Prova de quitação que se faz exclusivamente por documentos. Continuidade da relação locatícia até a efetiva imissão na posse pelo locador.
Recurso não

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com pedido de cobrança.
Preliminares de inépcia da inicial, falta de interesse de agir e ilegitimidade de parte afastadas.
Entrega das chaves não efetivada. Aluguéis devidos. Prova de quitação que se faz exclusivamente por documentos. Continuidade da relação locatícia até a efetiva imissão na posse pelo locador.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162853
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1086864-54.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROGÉRIO
SCHMITD ARMANDO, é apelada BEATRIZ ALMEIDA ELIAS DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086864-54.2019.8.26.0100 - cs
2
VOTO No 36.118
APELAÇÃO No 1086864-54.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: ROGÉRIO SCHMIDT ARMANDO
APDA.: BEATRIZ ALMEIDA ELIAS DE LIMA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: TONIA YUKA KÔROKU
Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com pedido de cobrança.
Preliminares de inépcia da inicial, falta de interesse de agir e
ilegitimidade de parte afastadas.
Entrega das chaves não efetivada. Aluguéis devidos. Prova de
quitação que se faz exclusivamente por documentos. Continuidade
da relação locatícia até a efetiva imissão na posse pelo locador.
Recurso não provido.
Cuida-se de ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança julgada extinta sem julgamento do mérito
com relação à ré Andrea Bannwart Armando, nos termos do art. 485, VIII, do
CPC e procedente quanto ao acionado Rogério Schmidt Armando, para
condená-lo ao pagamento de R$ 43.633,78, além dos aluguéis vencidos no
curso da demanda, até a efetiva desocupação do imóvel, acrescidos dos
consectários legais, pela r. sentença de fls. 171/174, cujo relatório se adota.
Inconformado, apela o requerido, fls.
182/203, pela anulação ou reforma do julgado. Sustenta, preliminarmente,
inépcia da inicial, carência de ação e ilegitimidade de parte. No mérito, aduz
que o atual pacto locatício foi celebrado com a ANEO e que ele, recorrente,
não detém a posse direta ou indireta do imóvel. Argumenta que contratou
com a autora por prazo determinado, com término em 2015 e que não houve
prorrogação. Diz não estarem presentes os requisitos da ação de despejo.
Alega que a ação foi proposta em face dele a fim de burlar a regra do art. 63,
§ 3o, da Lei no 8.245/91. Assevera que não poderia ter sido extinto o feito
com relação à corré sem a sua anuência.
Recurso regularmente processado, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086864-54.2019.8.26.0100 - cs
3
resposta.
É o relatório.
Inicialmente, analiso as preliminares
suscitadas pelo recorrente para afastá-las.
Não há que se falar em inépcia inicial,
porquanto não se verifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses do artigo
330, § 1o, do Código de Processo Civil, pelo contrário, a peça inaugural narra
com clareza os fatos (celebração de contrato de locação e inadimplência por
parte do locatário) dos quais decorre logicamente pedidos certos e
determinados (despejo e cobrança dos aluguéis e encargos vencidos e
vincendos).
Igualmente, não há falta de interesse
processual, pois a autora necessita do provimento jurisdicional para fazer
valer sua pretensão material resistida, isto é, obrigar o acionado a desocupar o
imóvel locado e cobrar o débito relacionado ao pacto locatício.
O réu é parte legítima para responder
aos termos da presente demanda, porquanto figura como locatário no contrato
sub judice, conforme se verifica a fls. 06/10 com os aditamentos de fls. 11/13
e 14/15.
Observa-se, ademais, que não existe
óbice legal à desistência pela acionante quanto à corré ainda não citada, não
se vislumbrando, nesse ponto, qualquer nulidade, portanto.
No mérito, o recurso não comporta
provimento.
A despeito de todo o alegado pelo
recorrente e mesmo que seja inegável que o imóvel objeto da locação esteja
sendo utilizado como sede da ANEO (Associação Nacional de Estudos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086864-54.2019.8.26.0100 - cs
4
Odontológicos), fato é que o contrato escrito de locação foi formalizado tão
somente pelo demandado, único a figurar nele como locatário, não havendo
qualquer indício nos autos de que a referida associação tivesse, em algum
momento, celebrado contrato de locação com a autora.
Por outro lado, a alegação do recorrente
de que o término da avença firmada teria ocorrido na data de seu termo final,
quando então o contrato teria sido sucedido por outro locatário (ou
concomitante ou que cada um deles tivesse locado uma determinada parte do
imóvel), não prospera, porque o término do contrato caracteriza-se e
comprova-se mediante a entrega das chaves, com apresentação de recibo e
formalização da devolução da posse direta do imóvel à locadora.
Enquanto não entregues as chaves, a
locadora fica impossibilitada de tomar posse do imóvel, por não estar
encerrada formalmente a relação locatícia entre as partes.
Cumpre aqui registrar o entendimento
pacificado nesta Egrégia 28a Câmara no sentido de que os aluguéis são
devidos até a efetiva entrega das chaves.
Confira-se: “APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENTREGA DAS CHAVES DE MODO A
GARANTIR A CIÊNCIA DA DESOCUPAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO
LOCATÁRIO PELOS DÉBITOS DO IMÓVEL ATÉ A EFETIVA DEVOLUÇÃO DAS
CHAVES. SENTENÇA MANTIDA. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
GRAU
RECURSAL.
RECURSO
DESPROVIDO.” (Apelação no 1017115-14.2017.8.26.0554, Rel. Des. Cesar
Luiz de Almeida, j. 28/11/2018 grifo nosso).
“LOCAÇÃO. Danos no imóvel não
identificados. Ausência de vistoria inicial. Vistoria final

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086864-54.2019.8.26.0100 - cs
5
imprestável. Indenização afastada. Entrega efetiva do imóvel
demonstrada por comunicação eletrônica. Aluguéis devidos até
essa data. Reajuste do aluguel aceito pela locatária. Vedação
ao comportamento contraditório. Desconto de débitos da caução
prestada requerido pela própria locatária. Recurso provido em
parte.” (Apelação no 1127209-04.2015.8.26.0100, Rel. Des. Gilson
Delgado Miranda, j. 17/07/2018 grifo nosso).
Conclusivamente, não comporta reparo
algum o desfecho de procedência do pedido inicial conferido pela respeitável
sentença recorrida, que fica mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Aqui é importante ressaltar que, de maneira geral, o apelante
limitou-se a reproduzir os argumentos da peça de defesa, de forma que nada
acrescentou aos autos que afastasse as conclusões da i. magistrada
sentenciante.
Por fim, com fundamento no art. 85, §§
1o e 11, do Código de Processo Civil, afigura-se imperioso o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais.
Assim, considerando-se o trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte vencedora,
aos honorários sucumbenciais fixados na sentença (10% sobre o valor da
condenação) ficam acrescentados 2%, totalizando 12%, sobre o montante
condenatório, observada a gratuidade concedida.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.

CESAR LACERDA
Relator